Tribunal: STF
Processo: AI 395582
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA AO DIREITO A
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E À COMPETÊNCIA DO JUIZADO
ESPECIAL COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando
apreciação em recurso extraordinário.
Incidência, ainda, das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
Agravo desprovido.